Tribunal: TJMT
Processo: 0007535-44.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007535-44.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (APELANTE), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), CLARI JOSE STUANI - CPF: 337.140.700-44 (ADVOGADO), WELINTON JOSE SERPA GIL - CPF: 439.200.209-87 (ADVOGADO), CLARI JOSE STUANI - CPF: 337.140.700-44 (APELANTE), WELINTON JOSE SERPA GIL - CPF: 439.200.209-87 (APELANTE), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), JULIO CESAR SOUZA SILVA - CPF: 009.897.581-17 (APELADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), ADEMIR BRASILINO DE BARROS - CPF: 672.648.089-04 (APELADO), ROBERTO MARTIM - CPF: 483.607.591-20 (APELADO), SERGIO FELIX DA CRUZ - CPF: 025.975.171-52 (APELADO), LUCIANO AFONSO DOS SANTOS - CPF: 928.621.441-34 (APELADO), ROMILDO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 018.038.091-59 (APELADO), JALCIRA ALVES DOS SANTOS - CPF: 846.627.941-53 (APELADO), SIMONE RODRIGUES GOULART - CPF: 058.116.371-01 (APELADO), GILMAR MARQUES DOS SANTOS - CPF: 631.481.371-91 (APELADO), ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA GLEBA RIO DO OURO - CNPJ: 25.348.825/0001-22 (APELADO), NIVALDO GONCALVES RODRIGUES - CPF: 289.562.812-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTON JOSE SERPA GIL - CPF: 439.200.209-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação possessória. reintegração de posse. posse não comprovada. esbulho não demonstrado. requisitos do art. 561 do cpc não preenchidos. improcedência mantida.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, em virtude da falta de comprovação dos requisitos legais do art. 561 do CPC, e condenou os Autores ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Os Apelantes alegam ter recebido o imóvel como pagamento de honorários advocatícios, e sustentam que exerciam posse indireta sobre a área, a qual teria sido esbulhada por ocupantes membros da Associação dos Agricultores Familiares. Requerem a reforma da sentença para fins de procedência do pedido.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os Apelantes exerceram posse legítima sobre o imóvel objeto da ação; e (ii) apurar se houve esbulho possessório, com data determinada, praticado pelos Apelados.

iii. razões de decidir

3. A ação possessória exige a demonstração cumulativa de quatro requisitos: posse, esbulho, data da perda da posse e sua continuidade, nos termos do art. 561 do CPC.

4. Os Apelantes não comprovam o exercício de posse direta ou indireta sobre o imóvel, limitando-se a alegações genéricas e documentos que não demonstram atos concretos de domínio ou vigilância sobre a área.

5. O Termo de Pagamento e Quitação de Honorários Advocatícios apresentado carece de elementos essenciais, como a identificação georreferenciada da área e a anuência do espólio proprietário, não servindo como prova de posse ou de transmissão válida do bem.

6. Houve alteração substancial da causa de pedir durante a instrução, com narrativa incompatível com a petição inicial, o que compromete a consistência das alegações e afronta os arts. 141 e 492 do CPC.

7. Inexistem provas robustas quanto ao esbulho.

8. A inspeção judicial realizada em autos apensos comprova que os Apelados exercem posse contínua, pública e produtiva sobre a área há vários anos, com moradias, cultivos e ações vinculadas à agricultura familiar.

9. A ausência de comprovação da posse anterior inviabiliza o reconhecimento de sua perda e impede a procedência do pedido possessório.

10. A sentença deve ser mantida, por ausência dos requisitos legais.

iv. dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ação de reintegração de posse exige a comprovação inequívoca da posse anterior exercida pelo Autor, do esbulho, da data da perda da posse e da continuidade do esbulho. 2. A ausência de prova robusta da posse exercida pelo Autor, aliada à demonstração de posse consolidada por parte do Réu, impede o deferimento da reintegração possessória. 3. A alteração substancial da causa de pedir em fase instrutória compromete a higidez da demanda e viola o princípio da estabilização do processo.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196, 1.210; CPC, arts. 141, 492, 554 e 561.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1000176-97.2021.8.11.0048, Rel. Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2023, 3a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0007535-44.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Oswaldo Lopes de Souza e Clari Jose Stuani
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida em face de
João Carlos da Silva
e
Outros
, julgou improcedente o pedido inicial e condenou os Autores ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, os Apelantes afirmam que o imóvel lhes foi transmitido pela família Bergamin, a título de pagamento de honorários advocatícios.

Sustentam que a aquisição formal da propriedade confere plena convicção quanto à posse jurídica, em razão do próprio instituto da propriedade.

Asseveram que o objetivo dos Apelantes era explorar economicamente a área adquirida por meio da comercialização de créditos de carbono, prática amplamente adotada na Região Amazônica, mas que restou inviabilizada diante do conflito agrário instaurado.

Aduzem que, de forma periódica, os Apelantes, pessoalmente ou por intermédio de terceiros, percorriam as divisas do imóvel
sub judice
, exercendo a posse e a vigilância sobre a área.

Ressaltam que já havia, há tempos, uma latente e preocupante expectativa quanto à possibilidade de esbulho, especialmente diante da atuação reiterada e articulada de supostos invasores, cuja conduta, marcada por notória resistência, estaria sendo amparada por entidades como as associações Nova União e Gleba Rio do Ouro.

Acentuam que o imóvel foi objeto de esbulho possessório em fevereiro de 2017, evidenciado pela construção de barracos de madeira no local.

Mencionam que a revogação da decisão liminar anteriormente concedida somente ocorreu em razão de ingerência externa indevida, impondo-se de forma arbitrária, uma vez que essa demanda, por sua natureza, jamais poderia ter sido submetida à competência da Vara Especializada em Direito Agrário.

Insistem que, embora tenham obtido liminar favorável inicialmente, a medida foi revogada apenas em razão de tumulto processual causado pela intervenção de Associações que buscavam legitimar os invasores como supostos assentados, resultando na indevida modificação da competência para a Vara Especializada em Direito Agrário, mesmo sendo notória a caracterização do esbulho e a impossibilidade de fatiamento regular da área em questão.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões da Associação dos Agricultores Familiares da Gleba Rio do Ouro e Outros no Id. 274951219.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Oswaldo Lopes de Souza, Clari José Stuani e Welinton José Serpa Gil
ajuizaram Ação de Reintegração de Posse em face de
João Carlos da Silva, Ailton Cândido Pereira, Júlio Cesar Souza Silva, Valton Rodrigues Soares, Elias Moura da Silva e Henrique do “Bar Novo Horizonte”
.

A Ação foi distribuída sob o n. 1000911-44.2017.8.11.0025 para o Juiz titular da 1.a Vara da Comarca de Juína/MT.

Na petição inicial, os Autores afirmaram que a lide consiste no imóvel denominado Fazenda Três Sócios, com área de 363 hectares, situada no distrito de Filadélfia, desmembrada de uma porção maior anteriormente pertencente ao Espólio de Darci Bergamin.

Relataram que o imóvel lhes foi entregue a título de pagamento de honorários advocatícios, em razão dos serviços prestados na defesa dos interesses de Santo Arlindo Bergamin e sua esposa.

Alegaram que, tão logo receberam o imóvel, assumiram a posse com o intuito de explorá-lo economicamente por meio de créditos de carbono, com a preservação da floresta nativa e, futuramente, mediante manejo florestal autorizado, proceder à extração sustentável de madeira, conforme a legislação ambiental vigente.

Asseguraram que, por esse motivo, os Autores, direta ou indiretamente por meio de seus prepostos, frequentavam regularmente a área para limpeza das divisas, sem, contudo, observarem qualquer anormalidade.

Sustentaram a detenção da posse não apenas por força da aquisição, mas também em razão do constante zelo e da manutenção de seus projetos de manejo sustentável, jamais relegados a segundo plano.

Disseram que, em certa ocasião, um dos prepostos constatou vestígios de máquinas pesadas e caminhões utilizados para a remoção de madeira. Em vista disso, comunicaram as autoridades competentes, sendo realizada diligência
in loco
, da qual resultou relatório circunstanciado atestando os fatos narrados.

Apontaram que foi confirmada a extração ilegal de madeira, cuja destinação ainda seria objeto de apuração pela investigação policial, além de uma significativa degradação da floresta nativa. Durante a diligência, verificou a existência de alguns barracos de madeira na área, sem, no entanto, qualquer ocupante residente. Tal constatação foi registrada em 24/02/2017, sendo também produzidas imagens na data de 29/07/2016.

Acentuou que no curso do inquérito policial instaurado, os Requeridos foram identificados como os invasores da área pertencente aos Autores.

Alegaram que o esbulho foi constatado no início de setembro/2016, quando o preposto Teimo Martulino esteve na propriedade e identificou a invasão, indicando que os fatos teriam ocorrido no final de julho de 2016. A ocorrência foi devidamente registrada na Delegacia de Polícia Judiciária Civil, acompanhada de registros fotográficos do local.

Quanto à perda da posse, alegaram que, a partir da primeira incursão das autoridades na área, ocorrida em outubro/2016, mediante o auxílio dos policiais e agentes da SEMA (Secretaria Estadual do Meio Ambiente), os Autores e seus prepostos não mais conseguiram adentrar o imóvel. Isso porque os invasores, descritos como pessoas agressivas e hostis, não toleram qualquer oposição aos seus intentos, os quais, de acordo com os Autores, são claramente maliciosos.

Ressaltaram que a prova documental está encartada nos autos do Inquérito Policial n.o 340/2016, instaurado na Delegacia da Polícia Judiciária Civil de Juína, com valor probante nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil.

Insistiram na tese de que sempre exerceram a posse sobre o imóvel, sendo interrompida apenas em razão do esbulho praticado pelos Requeridos.

Citaram que a perda da posse se consolidou com a impossibilidade de acesso ao local, diante do receio de confrontos físicos ou situações de maior gravidade, questão que pode e deve ser resolvida por meio do devido processo legal.

Com esses argumentos, pugnaram a reintegração da posse do imóvel, bem como a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por perdas e danos.

À causa, atribuíram o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

O pedido liminar foi deferido (id. 274949891 – Pág. 79/80).

A Associação dos Agricultores Familiares da Gleba do Rio do Ouro – Associação Rio do Ouro interpôs Recurso de Agravo de Instrumento n. 1013124-60.2017.8.11.0000, o qual foi distribuído sob a Relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho que, na decisão monocrática proferida em 14/12/2017, deu provimento parcial ao Recurso, anulou a decisão singular e determinou que o Juiz singular, próximo dos fatos e competente para decidir, se posicione motivadamente sobre a matéria.

Ato contínuo, o Juiz da 1a Vara da Comarca de Juína-MT revogou os efeitos da decisão liminar e designou audiência (Id. 274949897 – pag. 30)

Contestação da Associação Requerida no Id. 274949898 – Pág. 5/58.

Em 23/02/2018, o Juiz da 1.a Vara da Comarca de Juína declinou da competência em favor da Vara Especializada em Conflitos Agrários da Comarca de Cuiabá, diante da existência de conexão com a Ação de Reintegração de Posse n. 0053007-44.2013.8.11.0041 (código 849878), em trâmite no Juízo especializado (Id. 274951371 – Pág. 9).

Recebidos os autos na Comarca de Cuiabá, a Ação de Reintegração de Posse foi distribuído sob o n. 0007535-44.2018.8.11.0041 (código 1297054) e, em 23/04/2018, apensada à Ação de Reintegração de Posse n. 0053007-44.2013.8.11.0041 (código 849878) (Id. 274951387).

Audiência de justificação previa realizada em 18/07/2018 (Id. 274951389 – Pág. 3)

Pedido liminar indeferido em 01/03/2019 (Id. 274951390 - Pág. 14 até Id. 274951391 - Pág. 2).

A Requerida pugnou pela habilitação do associado Gilmar Marques dos Santos (id. 274950901)

Os Autores informaram ter cumprido a ordem judicial de publicação do Edital de Citação e Intimação para conhecimento de eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos, a fim de que se manifestem na ação possessória (id. 274950908).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou contestação, por negativa geral, em favor dos ocupantes desconhecidos (Id. 274950915)

Réplica no ID. 274950918.

Intimados para especificarem as provas pretendidas, a Defensoria manifestou pelo julgamento antecipado da lide.

A Associação Requerida manifestou interesse na produção de provas documental e testemunhal, com o objetivo de demonstrar a inexistência de posse exercida pelos Autores sobre a área litigiosa. Oportunamente, sustentaram que o Requerido Júlio César Souza Silva não detém posse sobre o imóvel objeto da demanda, estando sua ocupação localizada em área distinta, contígua à discutida nos autos, a qual é objeto da Ação de Manutenção de Posse n. 0002306-06.2018.8.11.0041. Diante disso, requereram a exclusão do nome deste Requerido do polo passivo, a fim de evitar eventual tumulto processual (Id. 274950925).

Os Autores pugnaram pela produção de prova testemunhal e documental (id. 274950926).

Em 08/06/2022 a Associação Requerida informou que, até o momento, não foi realizada audiência de conciliação embora as partes já tenham sido intimadas para apresentar provas. Citaram que, apesar de defenderem a inexistência de posse dos Autores, a Requerida demonstra interesse em conciliar, propondo o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por alqueire, sem entrada, com carência de um ano para a primeira parcela e pagamento anual de R$ 1.000,00 (um mil reais) por alqueire, corrigido pela poupança, condicionado à regularização e desmembramento dos lotes. Diante disso, requereram a designação de audiência de conciliação para tratar da proposta (id. 274950927).

Em resposta, os Autores manifestaram desinteresse na venda do imóvel (Id. 274950929).

Despacho saneador no Id. 274950955.

Na Audiência de instrução e julgamento realizada em 26/04/2023, foi colhido o depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas.

O Auto de inspeção judicial realizado na Ação de Reintegração de Posse n. 0053007-44.2023.8.11.0041 foi acostado no Id. 274951125 – Pág. 7. Manifestação dos Autores no ID. 274951140 e dos Requeridos no ID. 274951146.

Em 29/11/2023, os Autores pugnaram pelo impulsionamento da marcha processual, haja vista a permanência dos invasores no imóvel (Id. 274951152).

Em 15/02/2024, a Associação Requerida informou que ainda não foi apreciado o pedido de majoração do valor da causa formulado em 09/03/2023, inobstante se tratar de matéria de ordem pública. O pleito foi reiterado em audiência, ocasião em que foi determinada a intimação da parte autora, que se manifestou contrariamente. Contudo, em despacho posterior, o Juiz limitou a determinar a apresentação de razões finais, sem deliberar sobre o pedido. Assim, requereram a apreciação do requerimento pendente (Id. 274951168).

Alegações finais dos Autores no Id. 274951170, da Requerida no Id. 274951177, e dos Réus incertos no Id. 274951191.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência do pedido de reintegração de posse, haja vista a falta de elementos aptos a comprovarem os requisitos exigidos no art. 561 do CPC. O pedido de impugnação ao valor da causa foi indeferido. Os Autores, diante da sucumbência, foram condenados ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Neste Apelo,
Oswaldo Lopes de Souza e outros
afirmam que o imóvel lhes foi transmitido pela família Bergamin, a título de pagamento de honorários advocatícios.

Sustentam que a aquisição formal da propriedade, como no caso concreto, confere plena convicção quanto à posse jurídica, em razão do próprio instituto da propriedade.

Asseveram que o objetivo dos Apelantes era explorar economicamente a área adquirida por meio da comercialização de créditos de carbono, prática amplamente adotada na Região Amazônica, mas que restou inviabilizada diante do conflito agrário instaurado.

Aduzem que, de forma periódica, os Apelantes, pessoalmente ou por intermédio de terceiros, percorriam as divisas do imóvel, exercendo a posse e a vigilância sobre a área.

Ressaltam que já havia, há tempos, uma preocupante expectativa quanto à possibilidade de esbulho, especialmente diante da atuação reiterada e articulada de supostos invasores, cuja conduta, marcada por notória resistência, estaria sendo amparada por entidades como as associações Nova União e Gleba Rio do Ouro.

Asseguram que o imóvel foi objeto de esbulho possessório em fevereiro de 2017, evidenciado pela construção de barracos de madeira erguidos no local.

Mencionam que a revogação da decisão liminar anteriormente concedida ocorreu somente em razão de ingerência externa indevida, impondo-se de forma arbitrária, uma vez que esta demanda, por sua natureza, jamais poderia ter sido submetida à competência da Vara Especializada em Direito Agrário.

Insistem que, embora tenham obtido decisão liminar favorável inicialmente, a medida foi revogada apenas em razão de tumulto processual causado pela intervenção de associações que buscavam legitimar os invasores como supostos assentados, resultando na indevida modificação da competência para a Vara Especializada em Direito Agrário, mesmo sendo notória a caracterização do esbulho e a impossibilidade de fatiamento regular da área.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença a fim de julgar procedente o pedido inicial.

Pois bem. Sabe-se que a ação possessória constitui instrumento jurídico destinado à tutela da posse, reconhecida pelo ordenamento como direito autônomo e dotado de proteção própria, independentemente da existência de título de propriedade.

Essa prerrogativa decorre da função social da posse, consagrada nos arts. 1.196 e seguintes do Código Civil, bem como no art. 554 e seguintes do Código de Processo Civil, os quais asseguram ao possuidor direto ou indireto o direito de defender sua posse contra turbação ou esbulho.

Conforme dispõe o art. 1.210 do Código Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, e reintegrado em caso de esbulho.

Tal proteção jurídica fundamenta-se no princípio da estabilidade das relações fáticas, resguardando o
status quo
possessório contra atos de violência ou clandestinidade. É, pois, instrumento de ordem pública, vocacionado à pacificação social e à contenção da autotutela.

No entanto, para o ajuizamento da ação de reintegração de posse é exigida a comprovação, cumulativa, de quatro requisitos: a posse, o esbulho, a data da perda da posse e a continuidade do esbulho.

Assim, no enfrentamento da controvérsia posta nos autos, à luz do conjunto probatório, cumpre verificar se estão caracterizados os pressupostos legais para o acolhimento da pretensão possessória deduzida.

Sob esse enfoque, constato que os Apelantes não lograram demonstrar o exercício pretérito da posse sobre a área litigiosa.

Na petição inicial, os Recorrentes afirmaram que o imóvel lhes foi transmitido como pagamento de honorários advocatícios pela família Bergamin e que pretendiam explorá-lo mediante projeto ambiental vinculado a créditos de carbono. Alegaram que, para esse fim, promoviam visitas periódicas à área, supostamente com fins de vigilância e limpeza das divisas. No entanto, não instruíram os autos com qualquer prova documental ou testemunhal capaz de demonstrar, de modo inequívoco, a prática de atos possessórios concretos, tampouco a implantação de benfeitorias, ocupações, cercas, estruturas ou qualquer forma efetiva de utilização produtiva ou simbólica da terra.

Acrescento que os documentos acostados à inicial são insuficientes e desconectados da realidade fática do imóvel. Isso porque, o Termo de Pagamento e Quitação de Honorários Advocatícios apresentado pelos Recorrentes (Id. 274949891 – Pág. 23/25) carece de precisão quanto à descrição geográfica da área, pois e apenas menciona que
“passa à propriedade dos advogados uma área de terras equivalente a 363,00 hectares
a ser destacada
do imóvel objeto do acordo”
(Lote Matrícula n. 37.011 do CRI de Cuiabá), não havendo prova de transmissão efetiva e legítima do imóvel.

Com efeito, o instrumento contratual não vincula juridicamente a posse do imóvel, tampouco indica a anuência do Espólio de Darci Bergamin, proprietário formal da gleba.

Se não fosse o bastante, na audiência de instrução, os Autores/Recorrentes alteraram substancialmente a narrativa inicial, e passaram a afirmar que exploravam a área com lavoura branca (milho, arroz, etc) e pastagem de gado.

Tal alegação contradiz frontalmente o conteúdo da petição inicial, em que sustentavam unicamente a destinação do imóvel à preservação ambiental, sem qualquer menção a uso agrícola ou criação animal. Essa inovação da causa de pedir, além de configurar afronta ao princípio da estabilização da demanda (art. 141 e 492 do CPC), compromete a coerência argumentativa dos Apelantes e fragiliza ainda mais a credibilidade de suas alegações.

No que se refere ao esbulho, igualmente, não se vislumbra comprovação minimamente satisfatória.

Os boletins de ocorrência e os relatórios circunstanciados anexados aos autos possuem caráter unilateral, baseando-se exclusivamente nas declarações dos próprios Apelantes.

Por outro lado, as provas produzidas pelos Apelados, notadamente os documentos apresentados com a contestação, evidenciam que já existia Ações de Usucapião sob a área em litígio e que os Requeridos já ocupavam antes dos anos de 2013/2014 mediante a edificação de suas moradias, criação de animais e plantações.

O Auto de Inspeção Judicial (Id. 274951125), elaborado nos autos em apenso (Ação de Reintegração de Posse n. 0053007-44.2013.8.11.0041) e juntado a esses autos por determinação da Juíza Relatora, confirma que os ocupantes efetivamente residem, produzem e mantêm atividades comunitárias na área há vários anos.

As fotografias anexadas aos Autos demonstram casas construídas, plantações, currais, e até entrega de maquinário público (Programa Agricultura Familiar), como resfriadores de leite, à Associação Rio do Ouro, aqui Apelada.

Esses elementos reforçam a tese da posse consolidada dos Apelados, com densidade social, continuidade e aparência de legitimidade.

A data do esbulho, outro requisito essencial da ação possessória, também não foi comprovada com segurança.

Os Apelantes indicaram datas variadas (setembro/2016 e fevereiro/2017) sem, contudo, apresentar prova robusta ou coerente a respeito da cronologia fática. Na audiência de instrução e julgamento nenhuma testemunha confirmou o esbulho ou identificou a sua data.

Além disso, os elementos fotográficos trazidos pelos Recorrentes são frágeis, carecem de metadados verificáveis e não atestam o momento da suposta invasão.

Quanto à perda da posse, inexiste prova de que os Apelantes, algum dia, exerceram posse concreta sobre o imóvel. Como não demonstraram posse anterior, logicamente não podem alegar sua perda.

De outro lado, a Associação Recorrida comprovou o exercício possessório continuado, público e com características coletivas, em moldes compatíveis com ocupação de reforma agrária.

A função social da posse não pode ser ignorada em contextos de ocupação coletiva consolidada, sob pena de prestigiar o direito formal em detrimento da realidade material e da paz fundiária.

Com efeito, a ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC torna inexigível qualquer provimento judicial que reintegre os Apelantes na posse da área litigiosa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE POSSE NO MOMENTO DO SUPOSTO ESBULHO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos interditos possessórios, mormente o de reintegração de posse, impõe-se ao autor da demanda a produção da prova do efetivo exercício da sua posse sobre o imóvel no momento do esbulho, sendo impossibilitada, no caso, a incursão relacionada à propriedade, a ser dirimida por meio próprio. Se não existem nos autos provas satisfatórias neste sentido, não se há falar em direito à reintegração (TJMT - RAC 10001769720218110048. Relatora Antônia Siqueira Goncalves, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025